Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022903-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – TESES ENVOLVENDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PJ, ESSENCIALIDADE DO BEM - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO BANCO ORIGINAL S.A. - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO –– TESES OBJETO DE OUTRO RECURSO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ABRANGE AS MATÉRIAS – OBSERVÂNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – INTIMAÇÃO DA COPROPRIETÁRIA E ESPOSA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – INTIMAÇÃO RECEBIDA PELO PORTEIRO – VALIDADE – ARTIGO 248 §4o. DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC a citação, que é um dos atos mais importantes do processo, pode ser recebida pelo funcionário do condomínio edilício, portanto, não há óbice em considerar válida a intimação do cônjuge do seu direito de preferência a que remete o artigo 876, §5o. do CPC, recebida pelo porteiro do prédio, inclusive pessoa já conhecida nos autos, que recebeu outras intimações, inclusive citação (por hora certa).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
NELSON JOSÉ VIGOLO
, contra decisão proferida na CARTA PRECATÓRIA No 1907-92.2018.811.0035, oriunda da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, feito número: 0068222-98.2016.816.0014, proposta por
ADAMA BRASIL S.A.,
em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Londrina/PR que determinou a lavratura do auto de adjudicação e imissão na posse da fração ideal de 50% do imóvel matrícula 7711.

Explica o agravante que por ordem do juízo da execução foi determinada a expedição de carta precatória com a finalidade de penhora e demais atos até o final da expropriação do bem, da denominada Fazenda Laudiceia, o que corresponde à cota parte do executado, ora agravante.

Entretanto, segundo alega, a determinação do r. juízo da ação principal, para que a autora cumprisse com a intimação da terceira interessada, por meio de intimação com o aviso de recebimento em “mãos próprias” não foi cumprido, pois, a agravante apenas juntou aos autos principais o aviso de recebimento dos correios, com a assinatura de terceiro alheio a demanda, não cumprindo com a determinação da r. decisão.

Adiante, alega que foi elaborado em 2.019, laudo por Oficial de Justiça, sem estar acompanhado de mapa da área, de maneira que o bem penhorado foi destacado de uma porção maior, sem que tenha sido fielmente delimitado, o que levou a agravada a agir de forma temerária e destacar área que melhor lhe convenha.

Além disso, pontua que o laudo de avaliação foi confeccionado há aproximadamente 02 (dois) anos, de modo que o longo lapso temporal transcorrido culminou por descaracterizar seu conteúdo.

Defende a essencialidade do bem, que é fundamental a atividade agrícola do Grupo Bom Jesus, em Recuperação Judicial.

Pontua que: “diante de um cenário de recuperação judicial, a situação de essencialidade e necessidade dos produtos e valores para a continuidade da atividade empresarial é ainda mais latente, pois se é certo que toda e qualquer empresas necessita de sua produção para continuar a atividade, mais ainda necessita o grupo que está em recuperação judicial, enfrentando a crise com vistas em sua superação.”.

Volta, ao final, a defender que pretende a agravada adjudicar 50% de um imóvel, sem a mínima participação da cônjuge meeira.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito a reforma da decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação do bem penhorado.

Foi concedido efeito suspensivo (id. 65702953).

Nas contrarrazões (id. 69794992), a parte agravada aduz que o presente agravo se trata de mais uma manobra ardilosa para ludibriar o julgador no andamento do processo e protelar ainda mais o feito, mesmo diante da adjudicação já formalizada nos autos, inclusive com o recolhimento do respectivo imposto de transmissão.

Explica a parte agravada que os mesmos argumentos são objeto do agravo de instrumento n. 1017440-14.2020.8.11.0000 e que este Relator já indeferiu o pedido liminar, inclusive reconhecendo preclusão de matérias, afirmando não identificar desacerto na decisão agravada.

Pontua que a execução a no 0068222- 98.2016.8.16.0014, distribuída em 20 de outubro de 2016 perante à 2a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR e que originou a carta precatória (no 1907-92.2018.811.0035 – Código 58558 de Alto Garças/MT) em apreço, foi direcionada pela Adama apenas em desfavor da pessoa física do executado Nelson José Vigolo (titular do crédito devido à agravada). A ação não é e nem nunca foi promovida contra a sociedade empresária Bom Jesus Agropecuária Ltda., esta sim em recuperação judicial.

Quanto à impugnação do laudo, defende o reconhecimento da preclusão ou sua rejeição, pois, as alegações estão desprovidas de qualquer elemento comprobatório; no que se refere a “intimação dos terceiros interessados”, explica que a cônjuge e coproprietário foi devidamente cientificada do pedido de adjudicação, com AR recebido pelo porteiro, nos termos do §4o., do artigo 248 do CPC e que o credor fiduciário – Banco Original S.A., informou que o débito vinculado no imóvel de matrícula n. 7,711, foi quitado.

Pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
NELSON JOSÉ VIGOLO
, contra decisão proferida na CARTA PRECATÓRIA No 1907-92.2018.811.0035, oriunda da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, feito número: 0068222-98.2016.816.0014, proposta por
ADAMA BRASIL S.A.,
em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Londrina/PR que determinou a lavratura do auto de adjudicação e imissão na posse da fração ideal de 50% do imóvel matrícula 7711.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos.

1. Do compulso dos autos, verifica-se que à ref. 32, foi deferida a adjudicação da fração ideal de 50% do imóvel de matrícula n° 7.711, todavia, a lavratura do auto de adjudicação e a posterior carta de adjudicação ficaram condicionados ao cumprimento das diligências previstas no art. 889, incisos II a VIII e do art. 876, §5o, ambos do CPC.

2. O executado foi intimado por seu procurador constituído, nos termos do §1o, do art. 876, do CPC.

3. O credor fiduciário - Banco do Original S/A – previamente notificado, informou que o débito vinculado ao imóvel de matrícula no 7.711, foi integralmente quitado (ref. 64).

4. O cônjuge e coproprietária EDILENE PEREIRA MORAES, foi cientificada do deferimento do pedido de adjudicação do imóvel de matrícula 7.711 para manifestar possível interesse de exercer o direito de preferência na forma do art. 876, §5o, do CPC, todavia, não se manifestou no prazo estabelecido por este Juízo (cinco dias). Muito embora o AR (aviso de recebimento) de ref. 47 tenha sido recepcionado por terceiros, isso não macula a intimação do cônjuge do executado,

Isso porque, o §4o, do art. 248, do CPC diz que é válida a entrega de mandado a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso.

5. Outrossim, o Agravo de Instrumento no 1016155-20.2019.8.11.0000, interposto pelo Executado Nelson José Vigolo, não tem o condão de suspender os atos deprecados, notadamente porque não foi recebido com efeito suspensivo, consoante decisão juntada à ref. 41.

6. Assim, cumpridos os requisitos necessários, e em sendo o valor da avaliação INFERIOR ao valor do débito (art. 876, § 4o, inciso II, CPC), LAVRE-SE O AUTO DE ADJUDICAÇÃO de fração ideal de 50% do imóvel objeto da matrícula no 7.711 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, o qual deverá conter as assinaturas a que se refere o artigo 877, § 1°, do Código de Processo Civil.

7. Após a assinatura do auto e atendidas as exigências do §2o do art. 877 do CPC, expeça-se CARTA DE ADJUDICAÇÃO e MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, nos termos do art. artigo 877, § 1o, inciso I, do CPC,

8. Por fim, CERTIFIQUE-SE a Serventia e DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens.”.

Antes de adentrar ao mérito, oportuno registrar que o exame do recurso de agravo de instrumento limita-se exclusivamente à matéria impugnada constante da decisão agravada, mostrando-se impertinente o exame de questões outras.

Sendo assim, atenho-me, tão somente à r. decisão agravada, e, em consequência,
não conheço dos pedidos

envolvendo impugnação do laudo de avaliação, recuperação judicial, essencialidade do bem, ausência de intimação do terceiro Banco Original S.A. e, o pedido de nova avaliação,
seja porque os mesmos pedidos e as mesmas teses são objeto do recurso de agravo de instrumento n.1022903-34.2020.8.11.0000, seja porque a decisão agravada não contempla o enfrentamento destas teses.

Portanto, subsiste a análise da alegação de que a determinação do juízo de intimação da sua esposa do direito de preferencia a adjudicação, não foi cumprida.

Pois bem. Aos 22/08/2.019, a juíza determinou a intimação dos terceiros interessados, constantes no artigo 889, incisos II a VII e aqueles indicados no artigo 876, 5o.do CPC. A parte agravada peticionou nos autos requerendo a expedição de intimação, para dar ciência à coproprietária e cônjuge do agravante, nos termos do artigo 876, §5o, do CPC.

Após as devidas expedições, sobreveio petição da parte agravada anunciando a intimação da coproprietária e cônjuge do agravante, aos 24/10/2.019 e a ausência de manifestação.

Em que pese o AR tenha sido recebido pelo porteiro, é válida a intimação da esposa do agravante, pois, se a citação, que é o ato mais importante do processo, pode ser recebida pelo funcionário do condomínio (o que inclusive aconteceu no caso), com mais razão ainda pode ser considerada válida a intimação, do direito de preferência, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS, CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA DIRECIONADA AO EXECUTADO, RECEBIDA PELO PORTEIRO DO PRÉDIO. VALIDADE. 1. Se a citação, que é um dos atos mais importantes do processo, pode ser recebida pelo funcionário do condomínio edilício (artigo 248, § 4o, do CPC), com mais razão deve-se considerar válida a intimação ficta da penhora realizada pelo correio, direcionada pessoalmente ao executado e recebida pelo porteiro do prédio, quando o devedor não possui advogado constituído nos autos (artigo 841, § 2o, do CPC). 2. Por se tratar de intimação ficta, cabe ao executado manifestar-se nos autos, demonstrando eventual irregularidade do ato. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 00681875120208090000, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

Aliás, o mesmo porteiro recebeu praticamente todas as correspondências referentes ao processo e foram consideradas válidas, inclusive envolvendo outra intimação da esposa do agravante, como é o caso da intimação acerca da penhora que recaiu sobre o bem.

Por fim, deixo de condenar o agravante em litigância de má-fé, pelo menos por ora, pois, realizado o devido saneamento das causas envolvidas em outros recursos, preclusão, não identifico que o agravante tenha extrapolado seu direito de recorrer quanto à tese de ausência de intimação.

Ante todo exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e da parte conhecida
NEGO PROVIMENTO.

Em consequência,
revogo
o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021